Tribunal: TJES
Processo: 5004151-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004151-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: NORMA DE CARVALHO MOTTA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Quintela Torres Incorporadora Ltda
opõe
Embargos de declaração
contra a decisão colegiada acostada ao ID 2074666 que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência em favor de Norma de Carvalho Motta, determinando que a agravante, procedesse a transferência do imóvel situado na Av. Princesa Isabel, nº 599, sala 201, Centro, Vitória ES, inscrição fiscal 551317 e inscrição imobiliária 01010350336009, junto à Prefeitura Municipal e ao RGI, sob pena de multa por descumprimento.

Sustenta a embargante a existência de omissões, afirmando que o v. acórdão não enfrentou os argumentos de defesa acerca da impossibilidade de transferência do imóvel para a agravante perante o RGI, para fins de cumprimento da r. decisão liminar, tampouco examinou o não preenchimento do perigo da demora, na medida em que a agravada realizou a transação imobiliária em discussão em 1993.

Contrarrazões da agravada, argumentando que a alegada impossibilidade de transferência não seria suficiente para afastar a responsabilidade quanto regularização da titularidade imobiliária em questão, eis que diante da transação firmada com a Embargada (dação em pagamento), cuja validade já fora reconhecida no v. acórdão, cabia à mesma diligenciar no sentido de observar todos os procedimentos necessários para manutenção da atualidade dos registros acostados na matrícula do bem, de modo compatível às exigências legais inerentes direito imobiliário. Alega ainda que, não ter a Embargante se incumbido de atender ao princípio da continuidade registral, decorrente da dação em pagamento realizada com a Embargada, uma vez não ter providenciado, até a presente data e para si, a transferência da titularidade do imóvel junto à Serventia específica. Somado a isto, afirma estar em permanente risco de danos até que seja realizado o registro imobiliário, como apontado em sua inicial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Quintela Torres Incorporadora Ltda
opõe
Embargos de declaração
contra a decisão colegiada acostada ao ID 2074666 que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência em favor de Norma de Carvalho Motta, determinando que a agravante, procedesse a transferência do imóvel situado na Av. Princesa Isabel, nº 599, sala 201, Centro, Vitória ES, inscrição fiscal 551317 e inscrição imobiliária 01010350336009, junto à Prefeitura Municipal e ao RGI, sob pena de multa por descumprimento.

Sustenta a embargante a existência de omissões, afirmando que o v. acórdão não enfrentou os argumentos de defesa acerca da impossibilidade de transferência do imóvel para a agravante perante o RGI, para fins de cumprimento da r. decisão liminar, tampouco examinou o não preenchimento do perigo da demora, na medida em que a agravada realizou a transação imobiliária em discussão em 1993, no entanto, somente agora, quase 30 (trinta) anos depois, alega urgência nesta transferência.

Contrarrazões da agravada, argumentando que a alegada impossibilidade de transferência não seria suficiente para afastar a responsabilidade quanto regularização da titularidade imobiliária em questão, eis que diante da transação firmada com a Embargada (dação em pagamento), cuja validade já fora reconhecida no v. acórdão, cabia à mesma diligenciar no sentido de observar todos os procedimentos necessários para manutenção da atualidade dos registros acostados na matrícula do bem, de modo compatível às exigências legais inerentes direito imobiliário. Alega ainda que, não ter a Embargante se incumbido de atender ao princípio da continuidade registral, decorrente da dação em pagamento realizada com a Embargada, uma vez não ter providenciado, até a presente data e para si, a transferência da titularidade do imóvel junto à Serventia específica. Somado a isto, afirma estar em permanente risco de danos até que seja realizado o registro imobiliário, como apontado em sua inicial.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).

Rememoro que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda tendo por objeto a aquisição de uma sala comercial (sala 607), e como parte do pagamento, restou acordada a transferência à recorrente (em 01.12.1994) de um imóvel avaliado em R$ 130.000,00 – a sala 201 da Av. Princesa Isabel -, tendo-se ajustado que todas as despesas da sala ficariam por conta da ré e ora embargante, a cujos poderes para o exercício do domínio e posse do bem foram outorgados mediante procuração.

Em cognição superficial de agravo de instrumento, restou reconhecida a dação em pagamento do referido bem em favor da embargante. Entretanto, a recorrente não se desincumbiu de regularizar a transferência do imóvel junto ao RGI, nem mesmo perante o Município de Vitória, estando a embargada suportando os tributos e ônus da ausência de regularização desde então.

A embargante alega que não foi apreciada sua tese de “impossibilidade de transferência da titularidade do imóvel perante o RGI, para fins de cumprimento da r. decisão liminar”, afirmando que, desde 2007, transferiu “por doação” o imóvel em litígio para terceiro (“Levi da Costa Batista”).

Não obstante, resta registrado na ementa do acórdão o seguinte:
“
Descabida a alegada impossibilidade do cumprimento da obrigação determinada na decisão judicial por eventual transferência do imóvel
a
terceiro,
a qual não comprovada,

(...).
Portanto
,
como registrado no acórdão, a suposta doação a terceiro sequer restou demonstrada nos presentes autos eletrônicos.

Não obstante, eventual transferência a terceiro pela embargante não cria óbices ao cumprimento da tutela de urgência, uma vez que, para que seja possível a
transcrição
de
escritur
a
de

eventual
venda do apartamento,
ou de suposta doação
a terceiro,
no RGI, é preciso que
a requerida e embargante
, antes,
transfira para si o imóvel,
em razão do reconhecimento da dação em pagamento em seu favor,
não devendo-se olvidar de que há procuração, sem data de validade, outorgando poderes amplos ao embargante relacionados ao imóvel, incluindo representar a embargada perante Cartório de Registros -
Id 878410, fl.07.

Outrossim
,
acerca do aventado não preenchimento do perigo da demora, em razão da transação imobiliária ora discutida ter sido celebrada há quase trinta anos, (1993/1994), a fim de sanar a omissão, esclareço que, a fim de efetivar a dação em pagamento, a embargada, em dezembro/1994, transfere a posse do suprarreferido imóvel à embargante, mediante entrega das chaves, estabelecendo
expressamente
que as despesas do imóvel (como condomínio, IPTU e etc) seriam de responsabilidade da recorrente a partir de então – Id 878410, fl. 05-, lavrando escritura pública de mandato com outorga de poderes à embargante para que a mesma adote
todas as medidas referentes ao imóvel,
desde representá-la perante o RGI e órgãos Públicos, à possibilidade do recorrente alienar, ajustar preço, ceder, responder pela evicção, dar recibo, enfim, todos os poderes possíveis relacionados ao bem.

Assim, é verossímil que a embargada tenha deixado de se preocupar com o mencionado imóvel até o momento em que teve ciência de dívidas inerentes ao imóvel e que haviam ficado a cargo da embargante, por exemplo, se observa do ID 878410, fl.10, que a embargada foi inscrita em dívida ativa por débitos de IPTU desde o exercício de 2015. Assim, considerando que o imóvel continua sob a titularidade da embargada no RGI e no órgão público municipal, restou demonstrado também o
periculum in mora
a permitir o deferimento da tutela provisória.

Ante o exposto, e despiciendas maiores ilações, conheço dos aclaratórios para, no mérito,
dar
-lhes provimento
para suprir as omissões na forma supra, sem efeitos infringentes.

É como voto!

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO
SOBRE TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL E DE INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO PARA DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. SANEAMENTO DAS OMISSÕES. RECURSO PROVIDO SEM EFEITO INFRINGENTE.

1.
Omissões no v. acórdão não havendo enfrentamento aos argumentos de defesa acerca da impossibilidade de transferência do imóvel para a agravante perante o RGI e não preenchimento do perigo da demora, na medida em que a transação imobiliária discutida ocorreu há quase trinta anos.

2.
Como registrado no acórdão, a alegada transferência do imóvel a terceiro não foi comprovada. Não obstante, eventual transferência a terceiro pela embargante não cria óbices ao cumprimento da tutela de urgência, uma vez que, para que seja possível a transcrição de escritura de eventual venda do apartamento, ou de suposta doação a terceiro, no RGI, é preciso que a requerida e embargante, antes, transfira para si o imóvel, em razão do reconhecimento da dação em pagamento em seu favor.

3.
Considerando que o imóvel continuou sob a titularidade da embargada no RGI e no órgão público municipal, restou demonstrado também o periculum in mora a permitir o deferimento da tutela provisória, uma vez que é verossímil que a embargada tenha deixado de se preocupar com o mencionado imóvel até o momento em que teve ciência de dívidas inerentes ao imóvel e que haviam ficado a cargo da embargante, como por exemplo, se observa da inscrição em dívida ativa da recorrida por débitos de IPTU desde o exercício de 2015.

4.
Recurso provido para sanar as omissões reconhecidas, sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.